Tribunal: TJMT
Processo: 1027456-30.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027456-30.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ZILDA IVANI BRUNO KANASHIRO - CPF: 344.795.891-04 (APELADO), SERGIO SANTOS FERNANDEZ - CPF: 383.637.121-91 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO DE BAGAGEM EM TRECHO INTERNACIONAL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANOS MATERIAIS – PRESUNÇÃO DE TRANSPORTE DOS BENS NA BAGAGEM EXTRAVIADA, QUE ENCONTRA RESPALDO NOS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS, NÃO DESBORDANDO DA RAZOABILIDADE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O transporte aéreo de passageiros caracteriza relação de consumo à que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional
(RE 1394401/SP – tema 1240)

As concessionárias de transporte público, do início ao final da relação de consumo, estão adstritas ao cumprimento de suas obrigações contratuais, dentre as quais se inclui a obrigação de transportar o consumidor e as suas bagagens ao destino na forma contratada.

A falha na prestação de serviços pela companhia aérea, concernente no extravio da bagagem de forma temporária e/ou definitiva, gera danos morais indenizáveis.

Tendo por base o disposto no artigo 375 do CPC, pode o julgador analisar e valorar os bens indicados como constantes na bagagem desaparecida, desde que estes se mostrem plausíveis e adequados à realidade em que se inserem.

O dano moral, pelo extravio de bagagens do passageiro, durante o transporte, independe da prova de prejuízo, porque, nestas hipóteses, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por TAM LINHAS AÉREAS S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais nº 1027456-30.2022.8.11.0041, movida por ZILDA IVANI BRUNO KANASHIRO, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, e danos materiais também no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais), ambos devidamente acrescidos dos consectários legais de atualização da dívida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a ausência de comprovação nos autos acerca dos bens que estavam transportados no interior da bagagem, nos termos do art. 373, I, do CPC, bem como a inexistência de declaração anterior de bens, em inobservância das normas da companhia aérea apelante e da ANAC, o que afasta o dever de ser indenizado.

Esclarece, ainda, que, nos casos em que a bagagem é extraviada durante a execução do contrato de transporte aéreo, a Convenção de Montreal indica que a responsabilidade do transportador possui limite de 150 OTNs por quilo de bagagem despachada ou furtada, conforme estipula os artigos 260 e 262, ambos do Código Brasileiro de Aviação.

Pugna, em seguida, pelo afastamento da condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais e, caso não seja esse o entendimento, requer a aplicação dos critérios previstos no Decreto nº 5.910 de 27/09/2006, que trouxe inovações no tocante aos valores indenizatórios.

Sobre o dano moral, defende o seu afastamento ou, ao menos, a redução do valor da indenizatório, por reputá-lo excessivo e em desacordo com os princípios da razoabilidade da proporcionalidade.

Por fim, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 203550666, por meios das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Sabe-se que o contrato de transporte de pessoas e bagagens ou mercadorias contém obrigação de resultado, vale dizer, de transportar em segurança passageiro, bagagem e mercadoria.

Trata-se, portanto, de responsabilidade contratual cujo inadimplemento, salvo caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiro, gera o dever de indenizar, hipóteses que não restaram demonstradas no caso em tela.

Quanto a isso, aliás, impende ressaltar que, segundo entendimento já consolidado neste Tribunal, a responsabilidade em casos como o dos autos deve ser apurada pelo Código de Defesa do Consumidor, não merecendo acolhida qualquer tese de aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, tampouco de normas da ANAC, ou ainda a Convenção de Montreal, ou de Varsóvia, para o caso de voos internacionais.

Ademais, é a tese fixada no julgamento do RE 1394401/SP (tema 1240), em Repercussão Geral:
“Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional”.

A propósito:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Transporte aéreo internacional. Extravio de bagagem. Fato incontroverso. Fato do serviço. Obrigação da companhia aérea em reparar os danos morais sofridos pelo passageiro. Inaplicabilidade da Convenção de Montreal. RE 1394401/SP (tema 1240) - tese fixada: "Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional. Recurso de apelação improvido”
(TJ-SP - AC: 10181191720228260003 São Paulo, Relator: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 13/09/2023, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2023)

Assim, constatado o extravio de bagagem por culpa exclusiva do transportador, resta configurado o direito à reparação integral dos prejuízos materiais e morais.

Sabe-se que nas demandas que objetivam o ressarcimento advindo dos prejuízos decorrentes do extravio de bagagem, a presunção do transporte dos bens arrolados pela parte advém da relação que os mesmos apresentam com a realidade da viagem empreendida.

Isso porque, a ausência de declaração prévia dos bens transportados ou de outro meio que, formalmente, viabilize sua comprovação, não obsta o reconhecimento judicial do direito à reparação civil integral assegurada pela legislação em vigor.

Ademais, tendo por base o disposto no artigo 375 do Código de Processo Civil, pode o julgador analisar e valorar os bens indicados como constantes na bagagem, desde que estes se mostrem plausíveis e adequados à realidade em que se inserem.

No caso dos autos, mostra-se possível o reconhecimento da necessidade de imediata reposição bens arrolados nos autos, sendo que não desbordam da razoabilidade, isto é, se tratam de produtos e pertences adequados aos bens que seriam utilizados numa viagem como a em tela.

Portanto, é devido o ressarcimento dos danos materiais determinados pela sentença, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), em favor da demandante, inexistindo o que se alterar no julgado também neste aspecto.

De outra banda, nestas situações, o extravio de bagagem caracteriza dano moral que não exige prova, conforme precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL – EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM – FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MAJORADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. As concessionárias de transporte público, do início ao final da relação de consumo, estão adstritas ao cumprimento de suas obrigações contratuais, dentre as quais se inclui a obrigação de transportar o consumidor e as suas bagagens ao destino na forma contratada. Se da inobservância dessa obrigação sobrevieram danos de qualquer ordem ao passageiro, surge o dever de indenizar. O dano moral, pelo extravio de bagagens do passageiro, durante o transporte rodoviário interestadual, independe da prova de prejuízo, porque, nestas hipóteses, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou". (...)
(TJMT. Ap. Cível nº 133362/2017, Rel. Des. Dirceu dos Santos, DJe 03.04.2018).

“TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VÔO E EXTRAVIO DE BAGAGEM - DANO MORAL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - DANOS MATERIAL E MORAL FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU - APELAÇÃO - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO ESPECIAL - PRETENDIDA REFORMA - SENTENÇA DE 1º GRAU RESTABELECIDA - RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I - Prevalece o entendimento na Seção de Direito Privado "de que tratando-se de relação de consumo, em que as autoras figuram inquestionavelmente como destinatárias finais dos serviços de transporte, aplicável é à espécie o Código de Defesa do Consumidor" (REsp 538.685, Min. Raphael de Barros Monteiro, DJ de 16/2/2004). II - De igual forma, subsiste orientação da E. Segunda Seção, na linha de que "a ocorrência de problema técnico é fato previsível, não caracterizando hipótese de caso fortuito ou de força maior", de modo que "cabe indenização a título de dano moral pelo atraso de vôo e extravio de bagagem. O dano decorre da demora, desconforto, aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, não se exigindo prova de tais fatores" (Ag. Reg. No Agravo n. 442.487-RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de 09/10/2006). III - Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido também em parte, para restabelecer-se a sentença de primeiro grau, fixada a indenização por dano material em R$194,90 e, por seu turno, a relativa ao dano moral na quantia de R$5.000,00, atualizáveis a contar da data da decisão do recurso especial.”
(STJ. REsp Nº 612.817/MA, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 20.09.2007, DJ 08.10.2007, p. 287).

Em relação ao arbitramento do montante reparatório, deve-se levar em conta não só a gravidade da lesão, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano, e o necessário efeito pedagógico da indenização. Assim, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento sem causa à parte lesada.

Com base nestas diretrizes, considerando as circunstâncias do caso concreto (desaparecimento de duas malas e da violação de uma),
tenho que o montante fixado na sentença, de R$15.000,00 (quinze mil reais)
revela-se adequado aos fins a que se destina, estando, inclusive, dentro dos critérios usualmente adotados por este Tribunal em casos símiles (RAC nº 23977/2018 – Rel. Sebastião De Moraes Filho).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024